Tribunal: STF
Processo: RE 614573
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. FGTS. Planos econômicos. Correção. Direito adquirido. Inexistência. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 226.855/RS, assentou não existir direito adquirido à correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS pelos índices inflacionários expurgados em julho de 1987 (Plano Bresser), maio de 1990 (Plano Collor I) e fevereiro de 1991 (Plano Collor II). 



    2. Agravo regimental não provido.